Tribunal: STF
Processo: Rcl 63716
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Ivone Wilmsen alega ter a Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul desrespeitado, no Processo n. 5028714-04.2022.4.04.7100, a decisão proferida no julgamento do RE 870947-RG (Tema 810).



    Afirma figurar como exequente em processo em que determinada a aplicação do previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, que estabelece a incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança. 



    Aponta ter o Supremo Tribunal Federal declarado, no julgamento do do RE 870947 (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como fator de correção monetária, restando determinado sua substituição pelo índice IPCA-e, sem modulação de efeitos.



    Relata ter formulado pedido de execução complementar, a fim de ajustar o título executivo ao entendimento do STF firmado em repercussão geral, o que restou indeferido.



    Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 733, e mantido em agravo interno.



    Requer a cassação do acórdão reclamado, determinando-se a observância do Tema 810.



    É o relatório. Decido



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    No julgamento do RE 870947-RG (Tema 810), o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária: 



    “[...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Na espécie, ao aquiescer com a utilização da taxa referencial para a atualização do débito condenatório, o julgado de origem diverge do aludido precedente vinculativo. 



    Ressalto, por relevante, que mesmo ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória, na qual se definiu o índice de correção, não há impedimento para incidência da jurisprudência desta Corte, uma vez que, em contexto assemelhado de aplicação de precedente que modificou critério de incidência de consectário legal, o Supremo já “assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED-AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Nessa linha, destaco as decisões monocráticas formalizadas nos atos do RE 1.314.953, ministro Alexandre de Moraes; do RE 1.314.956, ministra Cármen Lúcia; e do RE 1.315.451, de minha relatoria.



    Ainda, cabe salientar que não se aplica, na hipótese, o decidido no Tema n. 733/RG. Nesse sentido, ARE 1.317.698 AgR (DJe de 18 de outubro de 2021), ministro Edson Fachin, de cuja ementa transcrevo o seguinte fragmento:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. […] 



    2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral.



    3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. […]



    3. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar o retorno do processo n. 5028714-04.2022.4.04.7100 ao órgão julgador para adequação da decisão ao entendimento proferido no RE 870.947 (Tema 810).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente